Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. ENTREGA NUNCA OCORRIDA. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do produto adquirido pela autora, no valor de R$ 3.222,45 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), sem ônus para a parte autora; 2) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 3.222,45 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de ressarcimento, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio; e 3) CONDENAR a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, ou seja, da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que realizou a compra de um produto na loja da empresa ré no valor de R$ 3.222,45, no dia 13/11/2023, sendo informada que a entrega seria realizada no dia 19/02/2024. Narra que o produto não foi entregue no prazo estabelecido, razão pela qual entrou em contato diversas vezes com a empresa para obter o estorno, porém não obteve sucesso. Em contestação, a requerida confirma a realização do negócio jurídico entre as partes, pedido 45453725369030, acrescentando que houve um imprevisto com o fornecedor responsável pela fabricação dos produtos, o que impactou no prazo previsto para entrega, disponibilizando crédito para utilização no site. Argumenta que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual o ressarcimento não é possível.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID no 71458642 a 71458647), tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID no 71458650).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que se encontra em Recuperação Judicial, ajuizada em 22/03/2024, cujo processamento foi deferido em 26/03/2024, determinando-se a suspensão das ações e execuções e que quaisquer créditos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial estão sujeitos aos seus efeitos, requerendo a suspensão da demanda. No mérito, sustenta inexistir danos morais indenizáveis, bem como o valor fixado é excessivo.
5. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. A sentença condenou o recorrente a pagar danos morais em razão da não entrega de produtos adquiridos pela recorrida. Porém, verifica-se que os produtos não eram de uso essencial e a demora no ressarcimento do valor despendido não causou transtornos ou violações a direitos de personalidade da recorrida. No presente caso, a simples inobservância do contrato, com a demora para o ressarcimento do valor, não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.
10. Ademais, deve seguir-se o entendimento que o STJ vem adotando, em que o simples descumprimento de dever legal ou contratual, em princípio, não configura dano moral. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (...) 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)
11. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Mantidos os demais termos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.